Tribunal: TJDFT
Processo: 0714849-34.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714849-34.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: ELINE SOUZA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por B.J.S. S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, ID n°. 55426507, que, nos autos da ação de busca e apreensão, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Por meio da petição de ID no 55553490, a parte apelante requer a desistência do presente recurso. Posto isso, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da Apelação interposta pelo apelante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e após, baixem-se os autos ao primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador